Tribunal: TJDFT
Processo: 0715940-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715940-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) AUTORIDADE: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA AUTORIDADE: DJAIR FELIPE CARVALHO DOS SANTOS, FELIPE ROMERIO SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FELIPE ROMERIO SILVA PEREIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 56.826, em favor DJAIR FELIPE CARVALHO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília (fls. 3/14). Narra a inicial que o paciente foi condenado pelo crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II, do CP), ao cumprimento de pena fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, tendo respondido ao processo em liberdade. Informa que ao ser pessoalmente intimado, o paciente afirmou o seu desejo de apelar da sentença, o que foi efetivamente certificado pelo Oficial de Justiça. Ocorre que o órgão responsável pela Defesa do paciente na época, o NAJ/UniCEUB, não apresentou as razões de apelo, o que determinou fosse certificado o trânsito em julgado e expedida a carta de guia para o d. Juízo da Execução Penal que, por sua vez, expediu mandado de prisão do paciente, para o cumprimento da pena. Entende o impetrante que está configurado constrangimento ilegal na desconsideração do interesse do paciente em recorrer da sentença, ao passo que a não apresentação das razões configura evidente ausência de defesa. Assevera que no caso, o d. Magistrado deveria ter observado a Súmula 523 do eg. Superior Tribunal de Justiça a fim de nomear a Defensoria Pública para assistir o paciente, o que não ocorreu. Diante dos argumentos expostos, pede a concessão da ordem, liminarmente, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade processual, para declarar o paciente indefeso e anular a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, devolvendo-se ao paciente o prazo recursal. Pede que seja oficiado ao NAJ/UniCEUB, a fim de que esclareça os motivos pelos quais não apresentou as razões do apelo. O pedido liminar foi deferido, para determinar a imediata colocação do paciente em liberdade, mediante a expedição de alvará de soltura. (fls. 54/56). Ao prestar informações, o d. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília esclareceu que proferiu decisão anulando todos os atos processuais praticados irregularmente, com o encaminhamento do processo para a Defesa técnica apresentar razões recursais. Acrescentou que nos termos do artigo 133, inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, será instaurada sindicância para apuração de responsabilidade (fls. 84/85). A Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça Isis Guimarães de Azevedo, oficia pela prejudicialidade do habeas corpus (fls. 91/93). É o relatório. Decido. Segundo consta das informações, o d. Juízo da 7a Vara Criminal, ao verificar a nulidade ocorrida nos autos, imediatamente chamou o feito à ordem, anulando os atos equivocados e abrindo prazo para a Defesa do paciente apresentar as razões do seu recurso. Além disso, asseverou que serão tomadas as providências legais para a apuração de responsabilidade. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-, 1 de junho de 2021 18:50:57. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora